Tribunal: TJDFT
Processo: 0703318-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO. MANIFESTAÇÃO. ESCLARECIMENTOS DA PERÍCIA. AVALIAÇÃO. IMÓVEL. OBSERVÂNCIA. ATO PROTELATÓRIO. MULTA.
1. De acordo com os princípios do contraditório e da não surpresa, o juiz deve proferir decisão depois de ouvir a parte potencialmente prejudicada, evitando que se decida com base em fundamentos sobre os quais as partes não tiveram oportunidade de se manifestar.
2. O prazo para manifestação da parte interessada deve ser respeitado, observando-se a ordem previamente determinada e o formalismo processual onde cada ato deve ser praticado a seu devido tempo e lugar.
3. As partes o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, com a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.